Tribunal: TJES
Processo: 0000400-89.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-89.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO DA SILVA CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000400-89.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DA SILVA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
1
4
DA LEI Nº 10.826/03
E ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/06
.
1.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
2.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDENTE E FORAGIDO.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVI
DO
. 1.
Necessário proceder com a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
2
. Trata-se de acusado reincidente, o que, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, impede a fixação do regime inicial aberto.
3.
Nos termos do consolidado entendimento jurisprudencial adotado pelos tribunais pátrios, não é viável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado que esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um verdadeiro paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória. Ademais, além da inalterabilidade fática mencionada na sentença, trata-se de réu reincidente e que, no momento da sua prisão em flagrante, foi identificado como foragido da justiça, havendo contra si mandado de prisão em aberto, sendo certa a necessidade do cárcere preventivo para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR parcial PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000400-89.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO DA SILVA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PAULO DA SILVA CAETANO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer a defesa a realização da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, assim como a fixação do regime inicial aberto. Também, pugna pela revogação da prisão preventiva do recorrente e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Da r. sentença condenatória, extraio que o douto magistrado
a quo
considerou a circunstância agravante da reincidência como preponderante à circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Contudo, filio-me ao entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, deve ser realizada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. [...] 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Nestes termos, não sendo hipótese de réu multirreincidente, passo à nova dosimetria da pena.

A pena-base para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 foi arbitrada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Compensadas integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torn
o
definitiva a reprimenda de 0
2
(
dois
) ano
s

de reclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
.

Em relação ao pedido de fixação do regime inicial aberto, sem razão a defesa.

Conforme exposto, trata-se de acusado reincidente, o que, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, impede a fixação do regime inicial mais brando.

Por essa razão, mantenho inalterado o regime inicial
S
EMIABERTO
para cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pedido de revogação do cárcere preventivo, relembro que nos termos do consolidado entendimento jurisprudencial adotado pelos tribunais pátrios, não é viável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado que esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um verdadeiro paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

In casu,
além da inalterabilidade fática mencionada na sentença, registro que trata-se de réu reincidente, que responde a outra ação penal e que, no momento do seu flagrante pela prática dos delitos apurados na presente ação penal, foi identificado como foragido da justiça, havendo contra si mandado de prisão em aberto, sendo certa a necessidade do cárcere preventivo para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

PARCIAL
P
ROVIMENTO,

para proceder a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Paulo Henrique Pereira e Silva, OAB/ES nº 23.707, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.